Tribunal: TJBA
Processo: 8026436-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026436-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: LUZIA LIMA TORRES Advogado(s): PEDRO HENRIQUE GONCALO NUNES SOUZA, ISAMARA VIEIRA DE FARIAS AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL Advogado(s): A C O R D Ã O AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PESSOA FÍSICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO SEM A PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE, IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 99, § 2º, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DESCONSTITUÍDA. Antes de indeferir a gratuidade de justiça, o Magistrado deve intimar a parte para comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício (art. 99, §2º, do CPC). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8026436-68.2025.8.05.0000, da Comarca de Paulo Afonso, em que figuram como AGRAVANTE LUZIA LIMA TORRES e como AGRAVADO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL (AAPEN). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.